Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705587-19.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: MARCELO SAMMARRO, 51.207.899 MARCELO SAMMARRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. ÓRGÃO EMPREGADOR. IMPENHORABILIDADE. VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÕES LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO No 1.153. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UTILIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu os requerimentos de expedição de ofício à Paulo Octavio Investimento Imobiliários Ltda. para aferir vínculo empregatício, bem como de penhora de percentual salarial de Marcelo Sammarro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício a Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. para informar se Marcelo Sammarro exerce a função de corretor associado e a sua remuneração nos últimos seis (6) meses e, subsidiariamente, a penhora de trinta por cento (30%) da remuneração desse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. 4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos. 5. Não se admite a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.153 do Superior Tribunal de Justiça). 6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada. 7. A ausência de demonstração na utilidade da expedição de ofício requerida impede o seu deferimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento desprovido. Teses de julgamento: “A expedição de ofício ao órgão empregador para informar a existência de vínculo empregatício do devedor imprescinde da demonstração de sua utilidade no caso concreto”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas no 1.230/STJ e 1.153/STJ; STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j.19.5.2021. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 772, inciso III, e 833, §2o, sustentando que a negativa de expedição de ofício ao órgão empregador do devedor teria comprometido a análise da possibilidade de mitigação da penhora salarial, uma vez que a credora não tem acesso aos dados sigilosos de pagamentos realizados pela empresa empregadora do devedor, ficando impossibilitada de comprovar que a possível constrição não afetará sua dignidade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Ao final, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF 66.100-S e OAB/GO 51.919. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 772, inciso III, e 833, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76988494 - Pág. 16. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024